Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704237-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEIVSON KEVEN LEITE CARVALHO, FRANCISCO GABRIEL NASCIMENTO LIMA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VINICIUS LOPES SILVA, MATTHEUS AUGUSTO SAMPAIO, DEIVSON KEVEN LEITE CARVALHO, FRANCISCO GABRIEL NASCIMENTO LIMA D E C I S Ã O Defiro os pedidos de ID Num. 45383104 e 45937260. Anote-se o pedido de sustentação oral. Nada a prover em relação aos memoriais de ID no 45965875. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. P.I. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador